Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700127-17.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDVALDO GALDINO, MARIA APARECIDA GALDINO DECISÃO Insurge-se o Agravante em face de decisão proferida no PJE no 0816887-69.2024.8.07.0016 nos seguintes termos: “Os autores requerem a concessão da tutela de urgência para "determinar ao DISTRITO FEDERAL/POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL que inclua, na condição de dependente legal de E.G. (1o Requerente), a sua genitora, Sra. M. A. G. (2a Requerente), cadastrando-a no Plano de Assistência Médico-Hospitalar, Médico-Domiciliar, Odontológica, Psicológica e Social, até o resultado final do processo". Alegam que a segunda requerente foi excluída da condição de dependente do primeiro beneficiário, em 21/11/2024, sob a justificativa de "o seu cônjuge possui renda acima de um salário mínimo, porquanto, supostamente, não se enquadraria no requisito de dependência econômica do inciso II, do Art. 34, da Lei 10.486/02 c/c § 1o e 2o, do Art. 4o, da Portaria PMDF no 924/204"(sem abreviação dos nomes no original). É O RELATÓRIO. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. Compulsando os autos, resta comprovado que a Portaria no 924/2014 da PMDF é a norma infralegal utilizada pela corporação para regular a inclusão e manutenção de dependentes no plano de assistência à saúde. No entanto, a referida Portaria não pode criar requisitos adicionais para a manutenção de dependentes, que extrapolem os critérios dispostos na Lei no 10.486/2002, a qual exige tão somente a comprovação da dependência econômica. Assim, conforme os elementos trazidos nos autos, não há qualquer prova de que tenha havido alteração na condição econômica da segunda demandante, que, desde sua inclusão em 2014, figura como dependente do primeiro demandante, sendo atendida nos critérios previstos em lei à época de sua inclusão. Além do mais, a renda auferida pelo cônjuge da segunda autora (dois salários mínimos), se mostra insuficiente para arcar com todas as despesas do casal, notadamente, em razão dos gastos com medicamentos de uso contínuo. Presente, portanto, a probabilidade do direito vindicado. Acrescenta-se que os documentos médicos juntados aos autos comprovam a delicada condição de saúde da segunda demandante, acometida de diversas doenças graves, que exigem acompanhamento contínuo e utilização de diversos medicamentos. Esse estado de saúde, associado à exclusão do plano de saúde, configura periculum in mora manifesto, pois a interrupção da assistência à saúde pode acarretar danos irreparáveis à integridade física e à vida da demandante. Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando que o Distrito Federal inclua a segunda demandante, M.A.G., como dependente do primeiro demandante, E. G., para fins de assistência à saúde, até ulterior decisão judicial".(sem abreviação dos nomes no original). A presente medida é concedida em caráter excepcional, diante do estado de saúde da segunda demandante e da ausência de comprovação de mudança de sua condição econômica, devendo o Distrito Federal se abster de promover qualquer ato de exclusão até ulterior deliberação”. É o breve relato. Decido. Nos termos previstos pelo artigo 80, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste TJDFT, Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021, é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Recurso admissível e tempestivo. Tendo em vista que o Agravante é o Distrito Federal, fica dispensado de preparo, na forma prevista pelo artigo 1007, §1o, do Código de Processo Civil. A alegação do Agravante é no sentido de que uma vez cumprida a tutela de urgência, esgota-se o objeto da ação. Além disso, haveria vedação à concessão da antecipação da tutela, nos termos do art. 1o §3o da lei 8.437/92, pois se esgota o objeto da ação. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para o fim de desobrigar o Agravante do cumprimento da medida, ou seja, de promover a reintegração da dependente de E.G. militar integrante da Polícia Militar do Distrito Federal como beneficiária do Plano de Assistência Médico-Hospitalar, Médico-Domiciliar, Odontológica, Psicológica e Social oferecido pelo fundo de saúde da Polícia Militar do Distrito Federal. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o julgador identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Por seu lado, o artigo 3o da Lei 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevê que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Efetivamente, a regra geral consiste na vedação de concessão de liminar satisfativa em desfavor da pessoa jurídica de direito público, salvo exceções em que houver comprovado risco de lesão grave a direito, o que se verifica nos caso em apreço. Afinal, não há direito absoluto e o cotejo entre a possibilidade de prejuízo financeiro ao Agravante e, de outro lado, o direito à saúde da pessoa, prevalece este direito, de envergadura constitucional e diretamente relacionado à garantia da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. É necessário pontuar ainda, que a medida concedida não possui caráter irreversível, pois se, ao final, verificar que a segunda Agravada não possui direito a retomar à assistência médica prestada pelo fundo de saúde da Polícia Miliar do Distrito Federal, ela poderá ser excluída. Além disso, a concessão do pretendido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento neste caso poderia gerar dano reverso, pois colocaria a saúde da paciente em risco, vez que está demostrado nos autos que ela necessita do acompanhamento médico, em virtude de possuir diversas doenças, dentre elas diabetes, hipertensão, osteoporose, e diagnosticada recentemente com neoplasia maligna, necessitando de acompanhamento médico regular. Some-se a isso o fato de que a segunda Agravada possui 81 anos, o que, aliado ao seu quadro de saúde, demanda acompanhamento médico especial. Logo, o desligamento da segunda Agravada do programa de assistência médica prestada pelo fundo de saúde da Polícia Miliar do Distrito Federal poderá gerar dano reverso a ela própria. Isto posto, ausente o requisito da probabilidade do direito do Agravante, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por ele pleiteado. Aos agravados para que apresentem contrarrazões no prazo legal. Anote-se que não se trata de hipótese de intervenção do Ministério Público. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator